Tribunal: TJES
Processo: 0019813-79.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019813-79.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019813-79.2018.8.08.0035

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO/APELANTE: TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – não conhecimento – deserção

Conforme relatado, a autora
TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.
interpôs recurso de apelação aduzindo, em suas razões, que a cláusula de reajustamento do contrato não foi analisada na sentença, defendendo ser devido o pagamento por ela pretendido (fls. 88/93).

Na oportunidade, alegou ser indevido o pagamento do preparo recursal, consta à fl. 94 a informação de que as custas processuais foram recolhidas no valor máximo (4.000 VRTEs), de acordo com a Lei nº 9.974/2013.

Ocorre que o artigo 4º da referida norma tem a seguinte redação:

Art. 4º
As custas processuais abrangem todos os atos processuais das fases de conhecimento, liquidação e execução do feito, inclusive os relativos a serviços de distribuidor, contador, partidor, secretaria, bem como despesas com intimações e publicações na Imprensa Oficial.

§ 1º
Para fins desta Lei, devem, ainda, ser providas as despesas com publicação de editais, avisos e anúncios, condução de oficial, remuneração do perito, tradutor, intérprete, leiloeiro, avaliador, depositário judicial,
despesas postais
e demais despesas, as quais não se incluem no valor das custas
, e serão fixadas por ato próprio do Tribunal de Justiça. (Nova redação dada pela Lei n° 10.178/2014)

Vislumbra-se, pois, do disposto no parágrafo primeiro do referido dispositivo, que as despesas postais não se incluem no valor das custas, de forma que compete à parte recorrente o seu recolhimento.

Saliente-se que o recolhimento do valor referente ao
porte de remessa e de retorno
(
despesas postais
) é exigido na forma do art. 1.007, do CPC/15; do art. 4º, § 2º, do Regimento de Custas deste TJES (Lei nº 9.974/2013), com a redação que lhe deu a Lei nº 10.178/2014; e do art. 122, do Código de Normas da Corregedoria Geral do Espírito Santo,
in verbis
:

Código de Processo Civil de 2015:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno
, sob pena de deserção.

Regimento de custas

Art. 4º. [...] § 2º As
despesas postais
e as despesas com diligências do Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador - serão apuradas pelas Contadorias Judiciárias, quando da facção do cálculo das custas finais ou remanescentes,
salvo nas hipóteses de preparo prévio da ação e do recurso, ocasião em que tais despesas devem ser pagas juntamente com as custas processuais
.

Código de normas da CGJES:

Art. 122.
Nas custas do recurso, inclui-se o porte de remessa e retorno dos autos do Tribunal de Justiça
, além dos atos inerentes a cada recurso especificamente, nos termos do Regimento de Custas.

No entanto, determinei a intimação do recorrente para que, na forma do art. 1.007, § 2º, do CPC/15, suprisse o vício no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de inadmissão do recurso, tendo o mesmo permanecido inerte.

Ainda que posteriormente tenha apresentado a guia de pagamento (id. 3936489), o fez de forma manifestamente intempestiva, especialmente em se considerando que a interposição dos embargos de declaração pela parte contrária não suspendeu a eficácia da decisão no que tange à determinação que lhe fora imposta.

Assim, diante da deserção,
NÃO
conheço do recurso de apelação interposto por
TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA
.

Via de consequência, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Velha.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019813-79.2018.8.08.0035

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO/APELANTE: TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.
em face da r. sentença de fls. 77/78 que, nos autos da
ação ordinária de cobrança
ajuizada por

esta em face daquele
,
julgou improcedente o pedido inicial, condenando as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico obtido, observando-se os percentuais mínimos das faixas indicadas no art. 85, §3º, incisos I e II, e §4º, inciso III, do CPC.

No entanto, não conhecido o recurso interposto por
TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.
em razão de sua deserção, restringe-se o presente julgamento ao apelo do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, o qual defende a inocorrência da sucumbência recíproca em razão da total improcedência da ação, requerendo que os ônus recaiam tão somente em desfavor da apelada (fls. 100/102).

E, de fato, o pedido autoral foi julgado totalmente improcedente, não havendo que se falar em sucumbência da ora apelante.

Lado outro, tampouco há que se falar em proveito econômico obtido por qualquer das partes, devendo ser alterada a sentença neste aspecto, o que, como se sabe, pode ser feito
ex officio
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e dou
PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
para condenar tão somente a apelada
TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

De ofício, altero
a base de cálculo dos honorários advocatícios para fixá-los sobre o valor da causa, devendo ser observados os percentuais mínimos das faixas indicadas no art. 85, §3º, incisos I e II, e §4º, inciso III, do CPC
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019813-79.2018.8.08.0035

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO/APELANTE: TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – CUSTAS RECOLHIDAS NO VALOR MÁXIMO – NÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS POSTAIS – INÉRCIA DO APELANTE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA – MODIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL – CONDENAÇÃO APENAS DA AUTORA – PROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO RÉU – MODIFICAÇÃO EX OFFICIO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.
Não conhecimento do recurso interposto pela empresa autora em razão de sua deserção. As despesas postais não se incluem no valor das custas (art. 4º, Lei nº 9.974/2013), de forma que compete à parte recorrente o seu recolhimento, exigido na forma do art. 1.007, do CPC/15; do art. 4º, § 2º, do Regimento de Custas deste TJES (Lei nº 9.974/2013), com a redação que lhe deu a Lei nº 10.178/2014; e do art. 122, do Código de Normas da Corregedoria Geral do Espírito Santo.

2.
O pedido autoral foi julgado totalmente improcedente, não havendo que se falar em sucumbência do réu. Recurso do Município de Vila Velha provido.

3.
Não há que se falar em proveito econômico obtido por qualquer das partes, devendo ser alterada a sentença neste aspecto, o que pode ser feito
ex officio
.

DECISÃO
por unanimidade, não conhecer do recurso interposto por TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA., e dar PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, nos termos do voto do relator.